Tribunal: STF
Processo: Rcl 58911
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Via Engenharia S. A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000908-80.2019.5.10.0004, assim ementado:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ao reconhecer a presença dos elementos da relação empregatícia, condenando as empresas nas verbas rescisórias decorrentes, o juízo afasta por consequência qualquer culpa obreira na fraude contratual, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. GRUPO ECONÔMICO. Existindo vários elementos nos autos que demonstram que uma pessoa jurídica controlava todas as outras, bem como a atuação de forma conjunta, unificada e coordenada no mesmo ramo comercial, em verdadeira imbricação de atividades, autorizado o reconhecimento do grupo econômico. Em consequência do reconhecimento da formação de grupo econômico, a responsabilização solidária decorre do art. 2º, § 2º, da CLT, sendo que o fato de as demais reclamadas se tratarem de sociedades de propósito específico não elimina a responsabilização, devendo ser mantida a solidariedade definida em sentença. VÍNCULO DE EMPREGO. Demonstrados claramente a presença dos requisitos do art. 3º da CLT, reconhece-se o vínculo de emprego, em detrimento do contrato civil intermediado por pessoa jurídica. DIFERENÇAS SALARIAIS. A redução salarial deve ser verificada em face do salário efetivamente pago ao trabalhador (princípio da realidade), e não do que ele estaria recebendo caso não houvesse sido praticada a fraude trabalhista. Não há falar em redução de valor hipotético indefinido. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. Deferidas verbas salariais e rescisórias, é devido o respectivo reflexo em RSR. CORREÇÃO MONETÁRIA. A celeuma está decidida, diante do caráter vinculante da decisão proferida nas ADC 58 e 59. Assim, os parâmetros fixados pelo Ex. STF deverão ser observados na aplicação dos juros e da correção monetária”. (Conforme consulta ao site do TRT da 10ª Região; grifo nosso) 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando, dessa forma, a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista nº 0000908-80.2019.5.10.0004, ajuizada pelo ora Reclamado, o qual postulou (i) o reconhecimento de vínculo empregatício, entre o período de 03/04/2000 a 26/10/2019 [estabelecendo como salário base a quantia de R$43.079,00], e (ii) o pagamento de verbas rescisórias em face da Via Engenharia e de outras 4 empresas7 , de forma solidária. 



    A r. sentença (ID. 4eafa70), mantida pela decisão em sede de aclaratórios (ID cd0037c), mesmo reconhecendo que o ora Reclamado possui ‘nível de instrução superior e certamente com conhecimento e experiência profissional suficiente para saber os limites contratuais’, julgou a ação parcialmente procedente, CONCLUINDO QUE A CONTRATAÇÃO DO RECLAMADO POR INTERMÉDIO DE SUA EMPRESA CARACTERIZOU FRAUDE TRABALHISTA, tornando-a nula nos termos do artigo 9º da CLT.



     Ainda, entendeu que houve vínculo empregatício entre a Reclamante e o Reclamado, no período de 03/04/2000 a 26/10/2019, na função de Engenheiro Civil, arbitrando o montante de R$ 4.782.236,42 (quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta a seis reais e quarenta e dois centavos) a título de condenação. 



    Posto isso, o TRT-10 negou provimento ao recurso ordinário da VIA Engenharia e das 4 SPEs (incluídas no polo passivo solidariamente), mantendo a sentença na parte em que RECONHECEU a nulidade da lícita contratação da empresa do Reclamante e o vínculo empregatício, por entender que houve fraude na contratação do Sr. Clóvis Prata, ora Reclamado, que foi contratado como empregado direto em um primeiro momento e, sequentemente, demitido e contratado como pessoa jurídica prestadora de serviços para a Reclamante”. (eDOC 1, pp. 10-11 - ID: c4ec653d)



    Argumenta que a Corte Regional Trabalhista teria reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante por entender configurada suposta fraude trabalhista fundada na existência de vínculo trabalhista anterior (até o ano de 2004), desconsiderando que “o Reclamado É PROPRIETÁRIO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA, tal como confessou em juízo que (i) sua empresa continua funcionando, mesmo após o fim do contrato com a Reclamante, e (ii) sua empresa teve que emitir notas no ano de 2021”. (eDOC 1, p. 19 - ID: c4ec653d)



    Assevera, no mais, o fato da empresa ter sido condenada ao pagamento da vultuosa quantia de R$ 4.782.236,42 (quatro milhões e setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), em contraposição à incontroversa hipersuficiência do ora beneficiário “conforme atestada e constatada por relatório do juízo a quo trabalhista, no qual registrou que o Sr. Clóvis Prata, possui ‘nível de instrução superior e certamente com conhecimento e experiência profissional suficiente para saber os limites contratuais’.” (eDOC 1, p. 20 - ID: c4ec653d)



    Aduz, por fim, que “deve ser reputado válido o contrato civil de prestação de serviços de terceirização”, porquanto a “’ratio decidendi’ aditada nos julgados paradigmas do c. STF conduz à conclusão de que a existência de contrato de prestação de serviço presumidamente válido e disciplinador de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego. Do contrário, restariam fulminados de validade os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica”. (eDOC 1, pp. 26-27 - ID: c4ec653d)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem, bem como dos atos determinados no cumprimento provisório da sentença, em especial os arrestos de bens imóveis. No mérito, postula a cassação do acórdão impugnado.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 102 - ID: 3c0e9ece)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, consoante parecer acostado assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 (TEMA 725). RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ENGENHEIRO E A CONSTRUTORA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. (...)”. (eDOC 105 - ID: 0661a40f)



    Citado, o beneficiário apresentou contestação sustentando a tese que “[o] ato impugnado limitou-se a constatar a fraude trabalhista e manter o contrato de trabalho único em decorrência do reconhecimento dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego no caso concreto, inclusive com a confissão real do sócio da empresa reclamante acerca da mencionada fraude”. Requereu, desse modo, o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, sua improcedência. (eDOC 112 -ID: 4a523220)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    De início, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, manteve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Nos autos há confissão real do sócio patronal acerca da fraude trabalhista, ao afirmar que o reclamante ‘até 2004 era funcionário, depois mudou de função e foi PJ, assim como diversas pessoas na empresa passaram ser donos de PJ que prestaram serviços para a reclamada, sendo que o reclamante prestou serviços passou a trabalhar nesse formato, tendo sido opcional, foi feito contrato ... o reclamante tinha que se reportar ao diretor operacional, porque tem que trabalhar dentro das diretrizes do contratante principal; que o reclamante assinava contratos e documentos representando a reclamada, pois a procuração dava poderes a ele para assinar contratos, admitir, demitir, gerenciara obra; que poderia admitir e demitir funcionários que estavam prestando serviços para Via; que o pagamento era feito mediante nota fiscal ... que outros funcionários como engenheiro ou da área financeira passaram a trabalhar como PJ, pois o mercado de construção estava passando por uma crise de mercado de trabalho, quase todo fim de semana, engenheiros ou economistas tinham outras propostas de emprego, então reformularam a forma de contratação, então as pessoas físicas foram demitidas e foi negociado que passassem a trabalhar como pessoa jurídica, reformulando as condições de trabalho e os salários teriam menos desconto de imposto de renda, amenizando a pressão salarial que havia, no contrato constava claramente suas cláusulas, foi um pacto de bom senso; que como pessoa jurídica passou a ser considerado de maior nível, sendo um pouco alterado o serviço porque como consultor PJ tinha capacidade técnica de receber procuração para gerenciar o contrato, havendo um 'upgrade' de função ... o reclamante exerceu as mesmas atividades de PF como PJ, porém com menos intervenção da reclamada, tendo mais controle sobre as coisas da obra; que o reclamante não tinha que se reportar diariamente aos diretores, mas somente o necessário e se for consultado ... é possível da reclamada ter fornecido carro alugado para o reclamante prestar serviços; que é possível que a reclamada tenha fornecido telefone ao reclamante; que a reclamada possivelmente alugou um apartamento na 302 do Sudoeste quando ele veio de uma obra de fora de Brasília ... ninguém recusou ser contratado como PJ porque havia vantagens; que havia diretor da empresa contratado como PJ, mas não sabe precisar se era a situação de todos; que o reclamante nas obras que trabalhou para a reclamada era o superior máximo e representante da reclamada’ (grifei).



    Reconheceu portanto o sócio ter havido uma transposição do regime empregatício para o da contratação por pessoa jurídica interposta, sem alteração das funções, com subordinação à direção operacional e onerosidade (pagamento mediante apresentação de nota fiscal). Admitiu que isso aconteceu para fazer frente à competição no mercado de trabalho, possibilitando acréscimo salarial em face da redução tributária; que, apesar do contrato de natureza civil e autônoma, a tomadora poderia fornecer carro, telefone e apartamento ao prestador; e que este representava legalmente a contratante mediante procuração, ou seja, o sócio autônomo da contratada representando a contratante, contratando em seu nome, admitindo e demitindo seus funcionários.



    A única testemunha ouvida ainda confirmou que ’o reclamante não mandava ninguém para lhe substituir’, a demonstrar a pessoalidade e habitualidade.



    Nesse cenário, tal qual a magistrada de primeiro grau julgo amplamente configurados os requisitos do art. 3º da CLT, não havendo falar em culpa concorrente, pois não se apura responsabilidade civil, e sim a mera natureza do contrato realidade efetivamente pactuado.



    Razão por que nego provimento”. (Conforme consulta ao site do TRT da 10ª Região)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, consoante instrumento de contrato de prestação de serviços e aditivos firmados entre as partes (Cf. eDOC 91 - ID: 67098b5f).



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023 e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022:



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto dos sócios de